Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-91.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001132-91.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 155.645.788-05 (RECORRENTE), CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA - CPF: 898.727.111-00 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir em parte e dar parcial provimento para afastar o dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REVISÃO DA FATURA E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na Unidade Consumidora do autor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve a fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelos consumidores.

Valor da indenização fixado em atenção a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação indenizatória de danos morais movida por ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.

A Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento de que não houve qualquer irregularidade nas faturas da unidade consumidora do Recorrido, uma vez que correspondem ao consumo real deste.

Afirma que o consumo acima da média em alguns períodos específicos podem ter ocorrido em razão de fuga de energia, por algum defeito de um equipamento existente na unidade de consumo do Recorrido, ou até mesmo falha na rede elétrica interna do imóvel.

Pontua que não há que se falar em indenização por danos morais tendo em vista que não houve irregularidades nos faturamentos questionados.

Requer ao final, o provimento do recurso com reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo.

Da análise dos documentos que acompanham a inicial, possível constatar a discrepância entre o consumo do Recorrido e as faturas impugnadas nos autos.

Inclusive, o Recorrido anexou na inicial cópia de inquérito civil instaurado a pedido dos moradores sobre a qualidade dos serviços prestados pela Recorrente tanto em relação a falta de energia, quanto a respeito da cobrança por ela realizada.

A meu ver, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos contrários aos que foram alegados pelo Recorrido, procurando se eximir de sua responsabilidade sob o fundamento de que as faturas questionadas representam real consumo.

Assim, ausente prova em contrário, reputa-se indevida a cobrança, devendo as faturas impugnadas ser recalculadas, conforme decidido pelo magistrado singular.

Com relação a indenização por danos morais, é certo que a situação aqui retratada configura inadequada prestação de serviço e foge da seara do mero dissabor, uma vez que desde o ano de 2020 que o Recorrido vem tentando solucionar a questão sem obter sucesso.

Nessa linha, evidente a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores vivenciados pelo Recorrido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o Recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto do registro de consumo.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, o voto condutor constou a sua configuração em virtude das tentativas administrativas.

Por essa premissa, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade, baseada tão só na existência de faturas exorbitantes, consistindo apenas em mera cobrança indevida. A insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcançam extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a revisão é suficiente para restabelecer o status quo ante.

Nesse raciocínio:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA COM CONSUMO ACIMA DA MÉDIA MENSAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO – MERA COBRANÇA DE FATURAS MERO ABORRECIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1043083-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imóvel situado em zona rural, há possibilidade de leitura de consumo na modalidade plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de que tenha ocorrida situações excepcionais com consequências mais gravosas ao consumidor.

(TR-MT, N.U 1001170-26.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso e afastar o dano moral.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023